Tribunal: TJSP
Processo: 1003675-97.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Contratos de empréstimos consignados, crédito salário e antecipação de 13o salário. Desconto direto na conta corrente. Limitação do desconto no percentual de 35% da remuneração da autora. Cabimento. Natureza alimentar da verba. O excesso entre o limite permitido e o desconto havido, ainda que fundado em cláusula contratual, ofende as normas cogentes do CDC.

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Contratos de empréstimos consignados, crédito salário e antecipação de 13o salário. Desconto direto na conta corrente. Limitação do desconto no percentual de 35% da remuneração da autora. Cabimento. Natureza alimentar da verba. O excesso entre o limite permitido e o desconto havido, ainda que fundado em cláusula contratual, ofende as normas cogentes do CDC. Interpretação que deve se estender aos contratos de mútuo comum. Posicionamento adotado no julgamento do Recurso Especial de no 1.586.910/SP, que se trata de decisão não unânime e isolada. Afastamento da limitação, contudo, com relação à antecipação do 13o salário, considerando-se sua natureza absolutamente distinta da consignação.

Recurso a que se nega provimento.